Tribunal: STF
Processo: HC 110537
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus deve ser utilizado “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88). 2. Não cabe habeas corpus para questionar decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina o afastamento do paciente do cargo de Desembargador de Tribunal Estadual. 3. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido.